Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710962-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução (fls. 444/453, mov. 434.2) interposto por PAULO ROBERTO LIMA contra decisão que indeferiu o pedido de visita da companheira do apenado, Sra. CAISA CRISTINA DE JESUS PAZ, sob o fundamento de que ele está, hodiernamente, cumprindo pena no regime aberto, contexto impeditivo, conforme art. 6o, da Portaria VEP/DF 8/2016 (fls. 437, mov. 430.1). Sustenta o agravante que a decisão viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, pela Lei de Execuções Penais e por normativas internacionais e nacionais de proteção ao preso. Argumenta que a Portaria não possui força normativa suficiente para restringir garantias constitucionais, como o direito à visita de cônjuge ou companheira, previstas no art. 41, inciso X, da LEP, nas Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Reclusos (Regra 58), bem como nos arts. 33 e 37 da Resolução no 14/1994 do CNPCP. Defende que a decisão recorrida desconsidera a função ressocializadora das visitas íntimas e familiares, fundamentais para a estabilidade emocional e reinserção social do apenado. Ressalta, ainda, que a inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF se deu exclusivamente por vício formal, não havendo qualquer vedação material quanto ao direito de visitas, o qual continua vigente conforme as garantias legais e constitucionais. Ressalta que o ato administrativo infralegal (portaria) não pode se sobrepor à legislação federal e à Constituição, especialmente por afetar direitos sensíveis como o da convivência familiar. Cita precedentes do TJDFT e do STJ no sentido de que o cumprimento de pena em regime aberto por parte da visitante não constitui, por si só, impedimento legítimo para a realização de visitas. Requer, com isso, o provimento do recurso para que seja autorizada a visita de CAISA CRISTINA DE JESUS PAZ ao agravante. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 461/466, mov. 441.1). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 469, mov. 444.1). A 19a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procurador de Justiça Yara Velozo Teixeira, oficia pelo julgamento de prejudicialidade do presente recurso, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da litispendência com o agravo em execução no 0730961-71.2024.8.07.0000, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 507/515). É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, deste Tribunal de Justiça, no processo de execução 0408408-92.2023.8.07.0015, foi julgado o Agravo em Execução Penal no processo no 0730961-71.2024.8.07.0000, em 21/3/2025, negando provimento ao recurso. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), deste Tribunal de Justiça – Processo de execução 0408408-92.2023.8.07.0015 – verifica-se que o presente agravo em execução possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do Agravo em Execução no 0730961-71.2024.8.07.0000 (fls. 1924/1933, íntegra do processo), já apreciado por esta Ilustre Relatoria em 21/3/2025, ocasião em que foi negado provimento ao recurso. Ressalte-se que o referido feito ainda se encontra em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA DE COMPANHEIRA. PROIBIÇÃO. REGIME ABERTO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PORTARIA No 8/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. VISITA DO AGRAVANTE CONDENADA POR TRÁFICO EM PRESÍDIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I - O direito de visitação do preso, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso mediante ato motivado, conforme o parágrafo único do referido artigo. II - A companheira do agravante encontra-se cumprindo pena em regime aberto, sendo condenada pelo crime de tráfico de drogas dentro de estabelecimento prisional, o que configura vedação expressa ao direito de visitação, conforme artigo 6o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. III - A decisão agravada foi proferida com base nas normas aplicáveis ao caso concreto e na jurisprudência consolidada, não havendo qualquer violação aos direitos fundamentais alegados. IV - Agravo em execução penal conhecido e não provido. (Acórdão 1927345, 0730961-71.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) Impõe-se, portanto, o reconhecimento da existência de litispendência, o que acarreta a extinção do presente agravo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 3o e 95, inciso III, do Código de Processo Penal, combinados com os artigos 337, § 5o, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que os dois recursos tratam de idênticas partes, causa de pedir e pedido. Esse entendimento, inclusive, é amparado pela jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte. A propósito, veja-se a jurisprudência a seguir: 1. O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de oposição de exceção de litispendência (artigo 95, inciso III), bem como prevê que alei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, além do suplemento dos princípios gerais de direito (artigo 3o). 2. O Código de Processo Civil estabelece que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ainda em curso, sendo idênticas por possuírem as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o), a qual pode ser reconhecida de ofício (art. 337, § 5o) e implicará na extinção do feito sem resolução de mérito (artigo 485, inciso V). 3. Tendo o presente recurso de agravo em execução as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de recurso de agravo em execução anteriormente interposto e em tramitação perante esta Turma Criminal, imperativo o reconhecimento da litispendência, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 3o e 95, inciso III, ambos do Código de Processo Penal combinados com os artigos 337, § 5o, e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso prejudicado. (Acórdão 1403161, 0737946-61.2021.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/02/2022, publicado no DJe: 07/03/2022.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da litispendência com o agravo em execução no 0730961-71.2024.8.07.0000. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de abril de 2025 17:10:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora